Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PEDIDO PARA A NÃO EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal para que não ocorra a realização de descontos nos seus vencimentos até o julgamento final da demanda referente aos valores almejados pela Administração Pública quanto ao ressarcimento de verba supostamente recebida de forma indevida a título auxílio alimentação no ano de 2002. Ressalta a decadência da pretensão administrativa, bem como que recebeu referidos valores de boa-fé e que não lhe foi dado o direito ao contraditório.
2. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
3. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
4. Em uma cognição sumária não deve se concluir pela eventual má-fé da parte agravante. É o caso, então, de se permitir que a Servidora faça a prova do seu direito, para que somente após possa ver descontado o valor que, supostamente, recebeu indevidamente.
5. A reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública efetue os descontos mensais em folha de pagamento.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, de forma a determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título auxílio alimentação até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e sem honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.